Tribunal: TCU
Processo: 038.522/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1383/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 023.646/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 596/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário ; b) considerar não implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação contida no item 9.2.3 do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério do Turismo, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; e) juntar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da peça 59 ao processo conexo TC Processo 043.432/2021-2 - Solicitação do Congresso Nacional; f) retornar os autos à AudAgroAmbiental, autorizando-a a proceder monitoramento das deliberações contidas nos itens (b) e (c) acima, dentro de prazo considerado adequado por essa unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 038.522/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.